Tribunal: TJDFT
Processo: 0758933-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasavam a cobrança de ICMS pelo ente público.
2. O juízo condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15.
3. O recorrente sustenta que a execução foi legítima, pois as CDAs eram exigíveis à época do ajuizamento, e que a atuação da defesa não influenciou no desfecho do processo.
4. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dois propósitos em discussão:(i) definir se é cabível a condenação do RECORRENTE ao pagamento de honorários advocatícios, diante do cancelamento administrativo das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade; e(ii) estabelecer se, mantida a condenação, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia recai sobre a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo das CDAs.
7. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 153 e dos Temas 143 e 1.076, estabelece que, mesmo em casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, é devida a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
8. A atuação da defesa, com apresentação de exceção de pré-executividade, configura resistência à pretensão do exequente, justificando a condenação em honorários.
9. O cancelamento das CDAs ocorreu após a citação da executada e a apresentação de defesa, o que atrai a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, que reconhecem a responsabilidade do exequente pelos ônus da sucumbência.
10. A fixação dos honorários deve observar a ordem legal prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no § 8o, diante da possibilidade de mensuração do valor da causa.
11. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, fixando os honorários sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 1% (um por cento) em grau recursal, conforme art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/15.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/15.